Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-78.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000718-78.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Apuração de haveres, Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[MARIA ROSA DO NASCIMENTO - CPF: 010.683.311-19 (APELADO), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO), G.D. TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 24.978.546/0001-80 (APELANTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), GILMARQUES GOMES GRACIOSO - CPF: 328.294.001-78 (APELANTE), G.D. TRANSPORTES DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 24.978.546/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000718-78.2017.8.11.0041.

APELANTE:
GILMARQUES GOMES GRACIOSO.

APELADA:
MARIA ROSA DO NASCIMENTO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – ADMINSTRAÇÃO DE FATO EXERCIDA PELO FILHO DA AUTORA – REQUERIDO QUE DEMONSTROU CONSTAR COMO MERO ADMINISTRADOR DE DIREITO, POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Demonstrado na prática que o exercício da gerência da empresa era realizado com exclusividade pelo filho da apelada, a ação de prestação de contas em face do apelante não se mostra pertinente.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1000718-78.2017.8.11.0041.

APELANTE:
GILMARQUES GOMES GRACIOSO.

APELADA:
MARIA ROSA DO NASCIMENTO.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GILMARQUES GOMES GRACIOSO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exigir Contas de no 1000718-78.2017.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, com a determinação de que a parte requerida preste as contas do tempo em que ocupou a posição de sócio administrador da empresa G.D Transportes de Derivados de Petróleo LTDA, no prazo de 30 (trinta) dias, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 223716882).

Em suas razões de Id. 223716884, a parte apelante sustenta que embora como sócio administrador no contrato social, as provas colacionadas nos autos demonstram que a administração da empresa era realizada pelo Sr. Dagmar, filho da parte autora. Assim, não há como se exigir as contas do apelante.

Sucessivamente, requer que seja reconhecida a administração em conjunto, fato este que impossibilita a exigência da prestação de contas.

Por fim, sustenta que o Magistrado de Primeiro Grau não delimitou o período em que a prestação de contas deverá ser fornecida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Como relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto por
GILMARQUES GOMES GRACIOSO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exigir Contas de no 1000718-78.2017.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais, com a determinação de que a parte requerida preste as contas do tempo em que ocupou a posição de sócio administrador da empresa G.D Transportes de Derivados de Petróleo LTDA, no prazo de 30 (trinta) dias, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 223716882).

A parte apelante sustenta que embora conste no contrato social seu nome como sócio administrador, este nunca realizou a administração de fato, a qual era realizada pelo filho da apelada, conforme os documentos juntados nos autos.

Requer, assim, que seja reconhecida que a administração de fato era realizada pelo filho da apelada, ou, ainda que seja reconhecida a administração em conjunto, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.

Inicialmente, importante registrar que o interesse processual é a condição da ação pela qual se verifica a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional pretendida pelo autor, além da utilidade a ser extraída.

Sabe-se que a ação de exigir contas se desenvolve em duas fases: a primeira para apurar-se a existência ou não da obrigação de prestar contas; a segunda para o exame das contas visando à apuração de saldo final do relacionamento contábil.

Com efeito, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a petição inicial de ação de prestação de contas deve demonstrar o
vínculo jurídico entre autor e o réu
,
delimitar o período objeto da pretensão
e expor os
suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação
(STJ - AgInt no AREsp: 1435247 GO 2019/0017179-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019).

In casu
, apesar do entendimento divergente do juiz de primeira instância, fica evidente que o apelante passou seus poderes de sócio administrador para o Sr. Dagmar, por meio de procuração Pública, colacionada no Id. 223716803.

Outrossim, a testemunha Rosana Pedroso foi clara ao dispor que o Sr. Dagmar sempre exerceu a administração de fato da empresa, bem como foi juntada declaração de outro funcionário, reconhecida em cartório, corroborando o testemunho, no qual consta que a função administrativa da empresa sempre foi realizada pelo Sr. Dagmar.

Desse modo, demonstrado na prática que o exercício da gerência da empresa era realizado com exclusividade pelo filho da apelada, a ação de prestação de contas em face do apelante não se mostra pertinente.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, CPC)– PRESTAÇÃO DE CONTAS E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES – FINALIDADES DISTINTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DO REQUERENTE EM DISSOLVER A SOCIEDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – EXTINÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC/15 – ADMINISTRAÇÃO DE FATO DA PESSOA JURÍDICA, EXCLUSIVAMENTE PELO SÓCIO REQUERIDO – ACOLHIMENTO – AUTOR QUE DEMONSTROU CONSTAR COMO MERO ADMINISTRADOR DE DIREITO, POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A ação de prestação de contas e a apuração de haveres, decorrente da dissolução de sociedade, possuem finalidades distintas, não se tratando de utilização simultânea de duas vias para consecução do mesmo fim. Não se verifica das manifestações processuais do autor-apelante que há interesse em dissolver a sociedade com o requerido. É cediço que o sócio administrador não possui interesse de agir na ação de exigir contas, uma vez que tem acesso e pode analisar as documentações a qualquer tempo, sem que necessite de determinação judicial para tanto. No entanto, neste caso específico, é incontestável que o requerido geriu sozinho a sociedade empresária, legitimando assim o direito do sócio de solicitar a prestação de contas do administrador de fato.”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial a ser fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024